Tribunal: TJMT
Processo: 0039060-07.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039060-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONY FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 695.248.231-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONEIDE MARIA DE SOUZA - CPF: 550.766.881-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e estupro (art. 213, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias -multa, além da reparação de danos no valor de R$ 62,00.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de roubo e estupro; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido como meio de prova; (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir:

1. Em crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

2. A materialidade delitiva dos crimes de roubo e estupro está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico, enquanto a autoria está comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

3. Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observe rigorosamente todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal circunstância não invalida a prova quando o reconhecimento é confirmado em juízo e está amparado por outros elementos probatórios.

4. A ausência de perícia técnica no veículo da vítima não impede a formação do convencimento judicial quando existem outros elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

5. É possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso na denúncia e o valor fixado corresponde ao prejuízo material efetivamente sofrido pela vítima.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não observe rigorosamente todas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos quando há pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, caput, do CP; art. 213, caput, do CP; art. 69 do CP; art. 226 do CPP; art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2458176 TO 2023/0307173-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/05/2024; TJMT, AP N.U 1001670-43.2023.8.11.0010, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, DJE 10/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.645/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJe 18/8/2025; STJ – AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RONY FABIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e estupro (art. 213, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, além da reparação de danos no valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).(Sentença – ID. 317664399).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que: a) inexistem provas robustas de autoria delitiva; b) o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é ilegal por não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP;

c) o reconhecimento ocorreu três meses após o fato, comprometendo a memória da vítima; d) a vítima apresentou versões contraditórias quanto ao reconhecimento; e) não foram realizadas perícias no veículo da vítima que poderiam comprovar a autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à reparação de danos, sob o argumento. (ID. 317664407).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação. (ID. 317664409).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, em parecer (ID.

321831888), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E ESTUPRO - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição ou afastamento da reparação por dano material - Autoria comprovada - Reconhecimento pela vítima confirmado em Juízo - Depoimentos da vítima nas duas fases da persecução penal - Formalidades de reconhecimento relativizados - Condenação a ser mantida - Entendimentos do STJ e TJMT - Dano material - Pedido expresso na denúncia - Prova do dano - Depoimentos da vítima - Parecer pelo desprovimento do recurso. (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narro a denúncia: (ID.317663896 -fls. 01/03).

“(...). Segundo a denúncia, no dia 12/08/2015, por volta das 19h30min, em via pública situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), bairro Consil, em frente à Drogaria Pague Menos, nesta Capital, o denunciado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S3, R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie e documentos diversos, de propriedade da vítima Joneide Maria de Souza, bem como constrangeu a referida vítima, mediante grave ameaça, a praticar ato libidinoso.(sic).”

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva dos crimes de roubo e estupro está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 317663896 - pág. 13) e pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 317663896 - págs. 12/27).

Quanto à autoria, passo à análise das teses defensivas.

1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante sustenta a insuficiência de provas para sua condenação, argumentando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial seria precário e insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifico que a autoria delitiva está robustamente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aliado ao reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e confirmado em audiência de instrução.

Na fase policial, a vítima Joneide Maria de Souza descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos, conforme se extrai de seu depoimento (ID.317663896 - págs. 17/18):

" (...).Na data de 12/08/2015, por volta das 20:00 horas, estava saindo da Farmácia Pág. Menos, da Avenida Rubens de Mendonça e, caminhava em direção de seu veículo, quando avistou um indivíduo encostado num outro veículo que estava estacionado ao lado do veículo da declarante; Que o referido individuo ao perceber a declarante se aproximava, olhou rapidamente para a declarante e permaneceu onde estava, aparentando ser o condutor do mencionado veículo; Que a declarante entrou em seu carro e quando foi dar a partida o indivíduo entrou no carro da declarante pelo lado do passageiro e com uma arma, que a declarante não sabe precisar o que era, acreditando apenas não ser arma de fogo, e encostou no pescoço da declarante e nesse momento a declarante tentou descer do veículo e foi segura pelos cabelos e ameaçada com a referida arma; Que, nesse momento o indivíduo dizia para a declarante dar ré no carro e que não era para olhar para ele; (...) Que, antes de sair do carro o indivíduo obrigou a declarante a fazer sexo oral nele; Que, o tempo todo o indivíduo estava ameaçando a declarante com a arma e dizia para não olhar para ele; Que, o indivíduo levou da declarante apenas uns cupons fiscais, R$ 62,00 e o celular marca Samsung Galaxy S3, avaliado em torno de uns R$ 600,00; (...) Que a declarante informa que mesmo o indivíduo tendo falado para não olhar para ele a declarante afirma que pode reconhecê-lo, pois antes mesmo de entrar em seu carro avistou o indivíduo parado ao lado de seu carro; Que a declarante descreve o indivíduo como sendo, altura entre 1,65 a 1,70, usava calça jeans, boné, cor parda, ou seja, moreno claro;"(sic).

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento anterior e confirmou o reconhecimento do apelante, conforme se extrai da mídia audiovisual (ID 317664373 - pág. 118) e do trecho transcrito nas contrarrazões ministeriais (ID. 317664409):

"(...). Promotor: 'A senhora falou que reconheceu muito bem o perfil dele, 'muito bem' é com dúvidas ou sem dúvidas?'

Vítima: 'Eu não tive, eu não tive dúvidas no reconhecimento, eu tive dúvidas no reconhecimento nas fotos onde ele estava de frente, porque na verdade ele não me deixou olhar todas as vezes que eu virava para olhar de frente para ele, ele empurra a cabeça, ele me empurrava e dizia que não era para olhar para o rosto dele.'

Promotor: 'Certo, e pelo perfil a senhora falou reconheceu bem?'

Vítima: 'Sim. Eu vi o rosto dele de frente a hora que eu saí da farmácia, porque quando eu saí, ele olhou para mim, e a hora que eu olhei o rosto dele, ele virou imediatamente, justamente para evitar essa questão do reconhecimento talvez né, porque quando eu olhei, ele olhou, viu que eu vinha saindo e eu olhei, ele virou o rosto.'

(...).

Promotor: 'Certo. Então de perfil a senhora teve certeza? ‘Vítima: 'Sim'

É cediço que, em crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância." (STJ - AgRg no AREsp: 2458176 TO 2023/0307173-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024). (sic)”.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

"(...). Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo e estupro." (TJMT, AP N.U 1001670-43.2023.8.11.0010, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 10/12/2023). (sic).

No caso em apreço, a vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, reconheceu o apelante com segurança e manteve sua versão de forma coerente durante toda a persecução penal. Não há, portanto, razão para desacreditar seu testemunho.

A alegação defensiva de que o reconhecimento seria precário por ter sido realizado três meses após o fato não prospera, pois, a vítima demonstrou segurança ao reconhecer o apelante, afirmando categoricamente não ter dúvidas quanto à sua identificação, especialmente pelo perfil.

Ademais, o fato de a vítima ter afirmado que reconheceu o apelante pelo perfil, e não de frente, não invalida o reconhecimento, pois ela explicou que teve oportunidade de ver seu rosto quando saiu da farmácia, antes mesmo de ser abordada, e que durante o crime o apelante não permitia que ela olhasse diretamente para seu rosto, empurrando sua cabeça.

Quanto à alegação de que não foram realizadas perícias no veículo da vítima, tal circunstância não é suficiente para afastar a autoria delitiva, diante da robustez das demais provas produzidas. A ausência de perícia técnica não impede a formação do convencimento judicial quando existem outros elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, como ocorre no presente caso.

Por fim, cumpre destacar que o apelante, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a autoria delitiva, sem apresentar qualquer álibi ou versão alternativa dos fatos que pudesse infirmar a acusação (ID. 317664373 - pág. 118).

2. DA ALEGADA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

O apelante sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP e contrariar o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1258 do STJ.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou a tese de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Contudo, o próprio STJ ressalvou que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

No caso em tela, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado pelo depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Peço vênia.

Ademais, conforme se extrai do depoimento da vítima em juízo, foram apresentadas várias fotografias para reconhecimento, e não apenas a do apelante, o que afasta a alegação de induzimento:

"Vítima: 'O reconheci pela foto que ele estava de perfil, porque foram me mostradas inúmeras fotos, de frente, tinha de lado'

Promotor: 'Várias fotos?'

Vítima: 'Várias fotos, a foto de perfil eu o reconheci, eu vi os traços dele.'" (ID. 317664409).

Nesse contexto, consideração que foram atendidos os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Através do reconhecimento fotográfico e alinhado com os depoimentos da vítima tanto na fase inquisitorial e retificado em juízo.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 182 E 7 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, notadamente as Súmulas 7/STJ e 283/STF. O agravante alega que a decisão é genérica e que afastou a necessidade de reexame de fatos e provas. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou impugnação ao agravo, requerendo seu desprovimento, diante da inobservância do princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial; (ii) apurar se é possível afastar a incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF diante da fundamentação genérica apresentada pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade do agravo regimental exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera repetição dos argumentos do recurso especial ou alegações genéricas quanto à desnecessidade de reexame de provas não supre o dever de infirmar de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada.

5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração objetiva de que a tese jurídica não depende de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O reconhecimento fotográfico impugnado pelo agravante foi corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais, de modo que a condenação não se apoiou exclusivamente naquele reconhecimento.

7. A ausência de comparecimento do recorrente ao ato de ratificação em juízo não compromete a validade da condenação, diante da suficiência do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

8. A alegação de genericidade da decisão de inadmissibilidade deixa de afastar o dever da parte de impugná-la de forma precisa, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado nesta Corte. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.796.645/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (sic).”

Portanto, não há que se falar em ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, uma vez que foi confirmado em juízo e está amparado por outros elementos probatórios.

3. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS.

Por fim, o apelante requer o afastamento da condenação à reparação de danos, sob o argumento de que não houve pedido expresso com indicação de valor na denúncia, nem instrução específica sobre o tema.

A tese não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Peço vênia.

No caso em apreço, verifica-se que houve pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme se extrai do seguinte trecho (ID.317663896 - pág. 3):

"Diante do exposto, sendo está a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RONY FABIO DE OLIVEIRA como incurso nas penas do Art. 157, caput, em concurso material (Art. 69) com o Art. 213, caput, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP."

Ademais, o valor fixado na sentença (R$ 62,00) corresponde exatamente ao montante subtraído da vítima, conforme registrado no boletim de ocorrência e confirmado em seu depoimento, tanto na fase policial quanto em juízo.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de pedido expresso ou de instrução específica sobre o tema, uma vez que o valor fixado está devidamente comprovado nos autos e corresponde ao prejuízo material efetivamente sofrido pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"É possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ainda que não haja pedido expresso, desde que existam elementos suficientes nos autos." (STJ – AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023). (sic).”

Portanto, não há razão para afastar a condenação à reparação de danos fixada na sentença.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025